Tribunal: STF
Processo: HC 77048
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-05-28
Data de publicação: 1998-05-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO,
 EM CONTINUIDADE, E RIXA, APENADOS COM 17 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO
 E 20 DIAS DE DETENÇÃO.
CO-AUTOR CONDENADO A 21 ANOS DE RECLUSÃO E
30 DIAS DE DETENÇÃO COM EXECUTOR DOS MESMOS CRIMES, TENDO PROTESTADO
 POR NOVO JÚRI.
PEDIDO DE EXTENSÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU PROTESTO
POR NOVO JÚRI AO CO-RÉU EXECUTOR, AINDA QUE O PACIENTE TENHA SIDO
CONDENADO A PENA INFERIOR A 20 ANOS DE RECLUSÃO.
1. O protesto
por novo júri, privativo da defesa, só é admitido quando a sentença
condenatória for fixada em 20 anos de reclusão, no mínimo (CPP, art.
 607, caput), o que não é o caso do paciente.
2. A extensão do
julgado só aproveita ao co-réu quando a decisão do recurso
interposto é fundada em motivos que não sejam de caráter
exclusivamente pessoal do recorrente (CPP, art. 580).
A decisão que
 concede novo julgamento pelo júri ao apenado com o mínimo de 20
anos de reclusão é, à evidência, decisão fundada em motivo de
caráter exclusivamente pessoal, porque considera, exclusivamente, a
quantidade de pena aplicada, ou seja, a pena in concreto devidamente
 individualizada, só podendo ser estendida aos co-réus também
apenados com o mínimo de 20 anos. Hipótese inaplicável ao
paciente.
3. Os princípios da competência pela continência (CPP,
art. 77, I) e da unicidade de processo e julgamento (CPP, art. 79,
caput) foram assegurados ao paciente no julgamento realizado (CF,
art. 5º, LV).
Ademais, a formulação separada de quesitos para o
paciente e o co-réu executor, preservou a contaminação das respostas
 do jurados por indução ao prejulgamento.
O fato de o co-réu
apenado com mais de 20 anos de reclusão ter direito a novo
julgamento, não afasta a validade do processo nem a do julgamento do
 paciente, realizados com observância dos meios de defesa postos à
sua disposição pela lei.
4. A eventual injustiça que poderia advir
ao paciente, relativamente ao resultado do novo julgamento do
co-réu, poderá ser corrigia, a qualquer tempo, por revisão criminal
(CPP, arts. 621, I e III, 626 e 627) e, em alguns casos, por
habeas-corpus, recursos que afastam os fundamentos da
impetração.
5. Habeas-corpus conhecido, mas indeferido.